Tribunal: CARF
Processo: 13017.720038/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13017.720038/2016-31
ACÓRDÃO
2002-009.517 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO PEDROSO LAURINDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
A dedução de cota de dependente relativa a menor que não seja filho ou
enteado, requer a prova de que o sujeito passivo detenha a guarda judicial.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.517 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13017.720038/2016-31
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre de
Dedução Indevida com Dependentes, tendo sido glosado o valor de R$ 2.063,64.
Houve a glosa como de RAFAELA KIRCH DIAS na qualidade de filha ou enteada até
21 anos de idade. A notificação de lançamento apresenta a seguinte complementação:
Não houve comprovação de dependência da menor RAFAELA KIRCH DIAS. Termo
de entrega da menor não cita o embasamento legal ; não é definitivo; não consta
a devida atualição para o ano-calendário da declaração; não consta no registro de
nascimento da menor.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
A dedução de cota de dependente relativa a menor que não seja filho ou enteado,
requer a prova de que o sujeito passivo detenha a guarda judicial.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.517 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13017.720038/2016-31
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução de dependente por ausência de comprovação
de relação de dependência.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
5. Com efeito, não obstante os argumentos defensivos, a dedução de cota de
dependente, relativa a menor que não seja filho ou enteado, ainda que viva às
expensas do sujeito passivo, requer a prova de que este detenha a guarda judicial,
o que não consta dos autos. Inteligência do inciso IV do § 1o do art. 77 do Decreto
no 3.000, de 1999. Do exposto, mantém-se essa infração.
Ao apresentar o recurso voluntário, o sujeito passivo junta aos autos um pedido de
guarda judicial da pessoa indicada como dependente. Ocorre que, tal documento, só vem
comprovar as razões de decidir da DRJ.
Suficiente ver que estamos a cuidar de IRPF relativo ao ano-calendário de 2013 e o
mencionado pedido judicial de guarda somente veio a ser apresentado em 2016. É dizer, no ano
de 2013 o sujeito passivo não detinha a guarda judicial de RAFAELA KIRCH DIAS, não podendo, por
conseguinte, declará-la como sua dependente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 42
DF CARF MF
Original